Tribunal: TJDFT
Processo: 0754406-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754406-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA AUTORIDADE: 3.a VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDJANE DE ARAÚJO CARDOSO em favor do paciente ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA, indicando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva. A Impetrante alega que a prisão é ilegal, sob o argumento de que o paciente é idoso, se encontra sob risco de vida e que há excesso de prazo injustificado. Aduz que o paciente se encontra preso preventivamente desde 06/03/2025 e que a instrução processual se encerrou em 11/06/2025, sem que tenha sido ainda proferida sentença. Afirma que requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, diante do quadro clínico incompatível com a custódia, ou seja, ante a internação, em 03/09/2025, por hipercalemia grave. Requer a concessão de ordem liminar para ser determinada a imediata conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária para que seja permitido que o paciente realize a dieta e tratamento médico em sua residência. Subsidiariamente, requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo na prolação da sentença. É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, bem como art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que prevêem que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Tratam os autos de pedido de revogação de prisão preventiva, com fundamento no art. 316 do CPP ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, com base no art. 318, inciso II, do CPP. Sabe-se que são pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Depreende-se dos autos que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante portando engrenagem estabelecida para a venda de drogas em um bar, com indícios de participação em organização criminosa. Além disso, a gravidade dos fatos narrados impõe a manutenção da prisão preventiva, visto que o paciente foi preso devido à suposta prática de tráfico de drogas associado a arma de fogo municiada, o que evidencia a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Por outro lado, cabe salientar que uma vez encerrada a instrução probatória, não há que se falar em excesso de prazo, conforme Súmula n. 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.” Quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, embora o artigo 318, inc. II CPP autorize a sua concessão quando o agente for extremamente debilitado ou portador de doença grave, na hipótese, não se justifica a medida requerida. Isso porque o fato de o paciente estar sendo submetido a tratamento médico não autoriza o reconhecimento de que se encontra em estado de saúde incompatível com a permanência no sistema prisional, especialmente quando demonstrado que ele tem recebido todo o acompanhamento médico de que necessita. Desse modo, julgo não haver incompatibilidade entre o a custódia cautelar e a manutenção da saúde do paciente. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 00:33:09. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantão Judicial